Tribunal: STF
Processo: CC 8333
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL: 
VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. CONFLITO DIRIMIDO PARA DEFINIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.



Relatório



    1. Conflito negativo de competência autuado neste Supremo Tribunal, em 18.8.2023, sendo suscitante o juízo de Direito da Vara Única da comarca de Embu-guaçu/SP e suscitado o Tribunal Superior do Trabalho.



O caso



    2. Em 2.11.2016, Marlene Pedro de Sousa ajuizou reclamação trabalhista contra o Município de Embu-guaçu/SP, com o objetivo de perceber ”horas extras, mês a mês, desde o dia 27 de abril de 2.011 até o mês de dezembro de 2.014, com o acréscimo de 50% (cinquenta inteiros por cento), observando-se que, para efeito do cálculo das horas extras devidas à Autora, deverá ser observada a somatória dos seguintes itens: (i) salário base; 
(ii) adicional por tempo de serviço; (iii) gratificação nível superior; 
e (iv) promoções na ordem de 10% sobre o salário base; e, observando-se, também, o divisor mensal de 125 (cento e vinte e cinco) horas mensais; com base nas seguintes médias mensais: 55 horas extras mensais (onze horas-aulas extras por semana multiplicadas por cinco semanas)” (fl. 14, doc. 2).



    Em 19.12.2016, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Itapecerica da Serra/SP julgou improcedentes os pedidos da inicial (fls. 13-16, doc. 8).



    Contra essa decisão Marlene Pedro de Sousa interpôs recurso ordinário, desprovido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região (fls. 6-13, doc. 12).



    Contra essa decisão interpôs recurso de revista, não admitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região 
(fls. 1-6, doc. 13).



    Contra essa decisão interpôs agravo no recurso de revista, provido pelo Ministro Alexandre Luiz Ramos no Tribunal Superior do Trabalho:



    “Trata-se de demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes. 



    Em face da decisão do Plenário do STF no julgamento da ADI nº 3.395/DF, de efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido de que ‘a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’, e em observância ao princípio da não surpresa, disposto no art. 10 do CPC, determinei a intimação das partes, a fim de que se manifestassem sobre a questão.



    As partes não se manifestaram.



    Como dito, é incontroverso nos autos que a parte reclamada é ente da Administração Pública e que a parte reclamante foi admitida mediante prévia aprovação em concurso público, após a vigência da Constituição Federal de 1988. 



    Fixadas essas premissas, tem-se que, para a análise do caso concreto, há de se examinar necessariamente a questão da competência (absoluta) da Justiça do Trabalho, à luz da decisão do Plenário do STF, no julgamento da ADI nº 3.395/DF, de efeito vinculante e eficácia erga omnes. (…)



    Por tais fundamentos, entendo que: 



    1) até a estabilização da coisa julgada, é dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar as teses com efeito vinculante firmadas pelo Plenário do STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional (Tema 360 da Repercussão Geral);



    2) tratando-se de questão definida no exercício de controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente na ADI nº 3.395/DF, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho deve ser declarada de ofício, inclusive em grau de recurso excepcional nesta instância superior.



    Em conclusão, DECIDO:



    (a) reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa e, em consequência, 



    (b) julgar prejudicado o exame dos recursos pendentes e, ainda, 



    (c) determinar a baixa dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que remeta os autos ao Juízo competente, observados os termos do art. 64, §§ 3º e 4º, do CPC” (fls. 38-48, doc. 13).



    Em 10.6.2022, o juízo de Direito da Vara Única da comarca de 
Embu-guaçu/SP suscitou o presente conflito negativo de competência:



    “VISTOS.



    Trata-se de reclamação trabalhista, proposta por MARLENE PEDRO DE SOUSA, em face do MUNICÍPIO DE 
EMBU-GUAÇU, pugnando pela sua condenação ao pagamento de verbas trabalhistas.



    A demanda foi processada no âmbito da Ia Vara do Trabalho de Itapecerica da Serra e julgada improcedente (fls. 290), em sentença mantida pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho (fls. 329).



    No entanto, após exame no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, entendeu-se por bem reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando-se a baixa dos autos e a remessa para este foro da Justiça Comum.



    Recebida a inicial, a Municipalidade apresentou nova contestação, alegando, preliminarmente, a incompetência do juízo. No mérito, pleiteia seja a demanda julgada improcedente.



    Após a apresentação da réplica, vieram os autos conclusos.



    DECIDO.



    É o caso de acolhimento da preliminar de incompetência absoluta.



    Com efeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a competência para processar e julgar os litígios instaurados entre os agentes públicos e os entes estatais a que servem depende da natureza jurídica do vínculo entre as partes. (…)



    Portanto, incumbe à Justiça Trabalhista processar e julgar o exame das relações empregatícias regidas pela CLT e à Justiça Comum, Federal ou Estadual, aquelas sujeitas a regime estatutário ou 
jurídico-administrativo, ainda que a contratação seja mediante assinatura de carteira de trabalho.(...)



    No caso em exame, a parte autora é professora da educação infantil de Embu-Guaçu, sendo certo que pleiteia a condenação da Municipalidade ao pagamento das horas extras entre os anos de 2011 e 2014, de modo que, segundo informou a Municipalidade, trata-se de servidora que ostenta vínculo celetista (fls. 439).



    Ora, assim sendo, em razão da natureza do vínculo, revela-se incompetente a Justiça Comum para processar e julgar o feito, razão por que fica ACOLHIDA a preliminar levantada em contestação.



    Diante do exposto, a considerar ter o feito tramitado no âmbito da Justiça do Trabalho, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO, ficando determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para avaliação da questão, servindo a fundamentação acima como suas razões” (fls. 9-11, doc. 15).



    Em 31.5.2023, o Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do conflito e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal:



    “Trata-se de conflito de competência suscitado na ação ajuizada por Marlene Pedro de Sousa contra Município de Embú-Guaçu/SP, objetivando a percepção do adicional de insalubridade. 



    A ação foi aviada perante o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Itapecerica da Serra/SP. 



    Em sede recursal, o Tribunal Superior do Trabalho declarou-se incompetente para julgamento da causa (fls. 413-423). 



    Recebidos os autos pelo Juízo de Direito de Embú Guaçu/SP este suscitou o presente conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça.



      É o relatório. Decido. 



    Conforme dispõe o art. 102, I, o, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar os conflitos de competência entre os Tribunais Superiores e qualquer outro tribunal. 



    No caso, tem-se instaurado o conflito negativo de competência entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, órgão ao qual o Juízo de Direito de Embú Guaçu/SP está vinculado. 



    Ante o exposto, não conheço do presente conflito. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do presente conflito de competência” (doc. 16).



    Em 22.8.2023, os autos do presente conflito de competência 
vieram-me em conclusão (doc. 21).



    Analisados os elementos constantes do processo, DECIDO.



    3. Compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho (CC n. 7.027, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 1º.9.1995; CC n. 7.149, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 28.11.2003; CC n. 7.545, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 14.8.2009; e CC n. 7.242, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 18.12.2008).



    4. A inicial da ação principal revela tratar-se de ação ajuizada por servidora municipal contra o Município de Embu-guaçu/SP, objetivando o recebimento de “horas extras, mês a mês, desde o dia 27 de abril de 2.011 até o mês de dezembro de 2.014, com o acréscimo de 50% (cinquenta inteiros por cento), observando-se que, para efeito do cálculo das horas extras devidas à Autora, deverá ser observada a somatória dos seguintes itens: (i) salário base; 
(ii) adicional por tempo de serviço; (iii) gratificação nível superior; 
e (iv) promoções na ordem de 10% sobre o salário base; e, observando-se, também, o divisor mensal de 125 (cento e vinte e cinco) horas mensais; com base nas seguintes médias mensais: 55 horas extras mensais (onze horas-aulas extras por semana multiplicadas por cinco semanas)” (fl. 14, doc. 2), com base na Lei Complementar municipal n. 24/2006.



    Ao examinar o agravo no recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho assentou: 



    “Trata-se de demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada na relação 
jurídico-administrativa vigente entre as partes. (…) Logo, ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é ‘celetista’, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se 
estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza 
jurídico-administrativa, nascido de um regular processo administrativo, que se iniciou com a realização de prévio concurso público” (doc. 13, fl. 38). 



    Determinou a remessa dos autos à Justiça comum estadual, que suscitou o presente conflito de competência.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o 
Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 
jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, assentando que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e 
seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, 
‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza 
jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do 
art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não se compreende o questionamento sobre a competência da Justiça trabalhista. 



    Nesse sentido, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.366, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou a



    “[i]ncompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores que sejam vinculados a ele por relação jurídico-administrativa. 2. O eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho. 3. A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (DJe 7.5.2009).



    Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO – ADI nº 3.395/DF-MC - CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, ou de que o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou de função gratificada. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação 
jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa pela Justiça comum. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.217-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.6.2010).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO CELETISTA. LEI 6.686/2008 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 56.307-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO VERSUS JUSTIÇA COMUM. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO PELA JUSTIÇA COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. REGIME JURÍDICO ÚNICO ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL 57/1998. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE” (CC n. 8.018, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, 
DJe 10.2.2021).



    7. Pelo exposto, conheço do presente conflito negativo de competência, declarando a competência da Justiça comum para processar e julgar a demanda, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (inc. I do parágrafo único do art. 955 do Código de Processo Civil).



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho e ao  juízo de Direito da Vara Única da comarca de Embu-guaçu/SP. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora